Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-26.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010176-26.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRAZINHA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 277.216.201-04 (APELANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ELMES JOSE PRADO - CPF: 432.388.071-53 (APELADO), Manoel Campos David (APELADO), MANOEL DAVID DE ARRUDA - CPF: 531.446.861-15 (APELADO), VANUSA FERREIRA DE SENA - CPF: 000.213.451-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL. PERMUTA DE LOTE ENTRE
PARTICULARES HOMOLOGADA PELO INCRA
. IMPUGNAÇÃO A ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE POSSE ATUAL E DE ESBULHO RECENTE. VIA POSSESSÓRIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por beneficiária de projeto de assentamento rural contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação possessória por inadequação da via eleita. A autora sustentava ser possuidora legítima d
e lote
objeto de permuta não consentida realizada por seu falecido companheiro,
autorizada pelo INCRA, e atualmente ocupado pelo recorrido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)
a permuta do lote, formalizada pelo companheiro da autora junto ao INCRA, sem sua anuência, configura esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse; e

(
ii
) a via da ação possessória é adequada à pretensão de impugnação de ato administrativo fundiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige demonstração de posse anterior, esbulho e perda da posse de forma
recente
. A autora não logrou comprovar posse direta ou indireta do imóvel, tampouco esbulho perpetrado pelo atual ocupante.

4. A controvérsia versa, em verdade, sobre a validade da permuta homologada pelo INCRA, sem manifestação da autora, tratando-se de matéria de natureza administrativa e patrimonial, insuscetível de apreciação por meio de ação possessória.

5. A inadequação da via eleita revela ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Inexistentes os requisitos legais e fáticos para configuração de litigância de má-fé, descabida a imposição de penalidade processual à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A impugnação de ato administrativo fundiário que autorizou permuta de lote rural sem anuência de convivente em união estável deve ser deduzida por via própria, não sendo admissível a utilização de ação possessória para esse fim.

2
. A ausência de posse atual e de esbulho recente inviabiliza o acolhimento de pretensão
reintegratória
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 98, § 3o, 560,
561,
e 1.003, § 5o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1011042-75.2023.8.11.0055
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
IRAZINHA MARIA DE OLIVEIRA

contra
sentença proferida pel
a
Juíz
a de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, da 2
a
Vara
Cível d
a

Comarca de
Barra
do Garças
, que
nos autos da
Ação d
e Reintegração
d
e Posse
c
om Pedido Liminar
movida
em face de
ELMES JOS
É
PRADO
, posteriormente substituído

por
MANOEL DAVID DE ARRUDA
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
por inadequação da via processual eleita
(id.
295257877
).

Nas
razões recursais,

a
apelante
sustenta
que detinha a posse do
lote n
.
82

do Projeto de Assentamento Serra Verde,
localizado em
Barra
do

Garças
, conforme
concessão de uso
obtida junto ao INCRA
.

Alega que se ausentou da área rural para realizar tratamento médico, tendo seu companheiro
ELMES JOSÉ PRADO
permanecido na posse do imóvel. Afirma que, ao retornar, constatou que este havia, de má-fé
e

sem sua autorização
, permutado o lote n. 82 pelo de n. 34, negócio
autorizado
pela Unidade Avançada do INCRA de Barra
do Garças
,
o que configurou
violação ao seu direito de posse.

Aduz
ter procurado o INCRA para reverter
a

operação
e que, no entanto, restavam apenas as paredes da casa construída no lote,
circunstância
que, a seu ver,
demonstra
o esbulho possessório sofrido e os danos materiais causados ao seu patrimônio
.

Assevera que exercia a posse plena do imóvel antes de sua ausência temporária por motivos de saúde, sendo evidente a violação de seu direito possessório pela realização da troca não consentida
.

Destaca que
a permuta realizada sem
sua
anuência configura um ato administrativo viciado, passível de impugnação judicial
, e que o apelado
MANOEL DAVID DE ARRUDA

é
responsável por
perpetuar
o esbulho possessório
.

Com essas considerações,
postula

a
reintegração de posse do

imóvel
em questão, e a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais, além dos ônus
sucumbenciais
.

O

recorrid
o

apresent
ou
contrarrazões

postulando
,

preliminarmente
,

o não conhecimento do apelo, por
intempestividade
. No mérito, vindica o desprovimento do recurso e a condenação da autora por litigância de má-fé (id. 295257879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
INTEMPEST
IVIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sede de contrarrazões
,
o apelado
suscitou a intempestividade do recurso,
requerendo
seu não conhecimento.

Razão não lhe assiste.

A análise dos autos revela que a sentença foi publicada em 05/05/2025, de modo que o prazo para interposição do apelo teve início em 06/05/2025 e término em 26/05/2025, data
em que
foi efetivamente
manejado
o recurso.

Verifica-se, portanto, que
a peça recursal foi protocolada

no último dia do prazo legal, encontrando-se em perfeita consonância com o disposto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IRAZINHA MARIA DE OLIVEIRA

ajuizou
,
perante a Justiça Federal
,

Ação de Reintegração

d
e Posse
c
om Pedido
Liminar
em desfavor
de
ELMES JOS
É
PRADO
,
pretendendo

a
retomada
do
lote n
.
82

do Projeto de Assentamento Serra Verde,
situado
em
Barra
do

Garças
, assim como a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos, de indenização pelo período em que permaneceu no imóvel, e das custas processuais e honorários de sucumbência
(id.
295256058
).

No curso da demanda, a
autora noticiou o falecimento do requerido (id.
295256059
).

A Juíza Federal oficiante
reconhe
ceu su
a incompetência
, determinando a remessa
do feito
a
o Juízo de Direito da Comarca de Barra
do Garças
(id.
295256061
).

Instada a se manifestar acerca da legitimidade passiva (id.
295256067
),
a requerente
inform
ou que o
ocupante do
imóvel era
MANOEL DAVID DE ARRUDA

(id.
295256068
).

O
pedido liminar de reintegração de posse
foi indeferido (id.
295256070
), tendo sido determinada a retificação do polo passivo, substituindo o requerido inicial pelo indicado pela autora (id.
295256085
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mé
rito
,
nos seguintes termos:

“
(...)

O requerido sustentou, em sede preliminar, que a presente ação deve ser extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência das condições da ação, notadamente a ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do
pedido.

A
firmou o requerido que inexiste qualquer relação jurídica entre ele e a autora, IRAZINHA MARIA DE OLIVEIRA. Sustentou que a posse que exerce sobre o imóvel rural (lote no 82, PA Serra Verde) decorre de regular aquisição por permuta com a beneficiária anterior (
Heliene
Pinheiro de Sousa), devidamente registrada junto ao INCRA.

O requerido alegou que o imóvel de que trata a inicial, embora mencionado como de posse da autora, atualmente se encontra registrado em nome diverso; que a autora não demonstrou qualquer posse atual ou anterior sobre o imóvel objeto da lide em face do requerido, já que a troca do lote no 82 pelo no 35, realizada por seu falecido companheiro, ocorreu há mais de 10 anos, sem oposição da autora; que a ação proposta versa, em verdade, sobre questões patrimoniais oriundas da dissolução de união estável entre a autora e o falecido
Elmes
José Prado e não sobre posse propriamente dita em face do atual possuidor.

Assim, o requerido defendeu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda possessória, já que sua posse é decorrente de título jurídico válido e legítimo, o que descaracteriza qualquer alegação de esbulho praticado em desfavor da autora.

Ademais,
argumentou
o requerido que a autora utilizou a via inadequada para a tutela pretendida e que a ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse atual e de esbulho recente, requisitos não preenchidos.

Segundo a contestação, a autora abandonou o imóvel e o relacionamento conjugal; a posse atual do requerido é mansa, pacífica e pública, consolidada há mais de
5
anos, somando-se ao tempo anterior de posse pela beneficiária
Heliene
Pinheiro de Sousa; inexiste esbulho contemporâneo que justifique o ajuizamento da presente ação possessória.

Dessa forma, argumentou o requerido que a pretensão autoral, tal como formulada, revela-se juridicamente impossível no rito possessório,
sob argumento
de que a controvérsia demanda, na realidade, solução por meio de ação de partilha de bens, se for o caso, e não pela reintegração de posse.

Ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que a pretensão autoral consiste no questionamento acerca da validade da permuta de lotes realizada pelo seu
ex-
companheiro
e os terceiros HELIENE PINHEIRO DE SOUZA e TONY ALVES RIBEIRO.

Asseverou a autora que o INCRA validou a permuta sem sua anuência expressa, o que invalidaria o ato, uma vez que o órgão público não poderia ter permitido a transferência sem sua autorização, considerando a existência de relação de união estável com o falecido beneficiário.

Observa-se, portanto, que não se trata de discussão acerca da posse propriamente dita, mas sim de impugnação de ato administrativo que resultou na atual titularidade da posse pelo requerido.

Nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da posse de forma recente. Contudo, a autora não demonstrou ter exercido a posse direta ou indireta sobre o lote no 82, nem apontou esbulho praticado de maneira autônoma pelo requerido. Todo o debate se estrutura na validade da permuta realizada e na ausência de anuência.

Portanto, o objeto da lide não reside em esbulho possessório atual, mas sim na validade da permuta formalizada junto ao órgão fundiário federal, ato de natureza administrativa. Pretende a autora, em verdade, discutir a regularidade de um negócio jurídico com efeitos patrimoniais, cuja eficácia supostamente depende de manifestação de vontade conjunta dos conviventes em união estável.

Assim, a via eleita se mostra inadequada. O que se exige, neste caso, é a impugnação do ato administrativo supostamente
viciado (autorização de permuta do lote), pela via ordinária própria
, e não a tutela possessória. Inexiste, portanto, interesse de agir na modalidade pretendida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por inadequação da via processual eleita.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC) (Id. 141261817).

(
...)”
.

(id.
295257875
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
objetiva

a reintegração de posse do imóvel
objeto da lide
,
além d
a condenação do r
equerido
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,
e
dos ônus
de sucumbência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à adequação da via processual eleita para a tutela pretendida pela apelante, bem como à caracterização do esbulho possessório que fundamentaria o pedido
reintegratório
.

O art
.
560 do CPC estabelece que
“
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
,
sendo que para o deferimento da tutela
reintegratória
se faz necessária
a
comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data
da violação
e da perda da posse
, à luz do
art. 561 do referido
Códex
.

No caso, constata-se que
a apelante fundamenta sua pretensão na invalidade da permuta realizada por seu falecido companheiro
ELMES JOS
É
PRADO

com terceiros, sem sua anuência.

Todavia, conforme consignado na sentença, não se demonstrou esbulho praticado especificamente pelo réu
MANOEL DAVID DE ARRUDA
, que
adquiriu a posse do imóvel mediante negócio jurídico com
TONY ALVES
RIBEIRO
,
companheiro
da
beneficiária
HELIENE PINHEIRO DE SOUSA

(id.

295257852
).

Com efeito, o
cerne da questão reside na validade do ato administrativo que autorizou a permuta junto ao INCRA, supostame
nte sem a anuência da apelante.
Trata-se, portanto, de questionamento da regularidade de ato do Poder Público, e não de discussão possessória propriamente dita.

Como bem observado pela
M
agistrada
a quo
,
“
o objeto da lide não reside em esbulho possessório atual, mas sim na

validade da permuta formalizada junto ao órgão fundiário federal, ato de natureza

administrativa
”
.

Deveras, a apelante não demonstrou ter sofrido esbulho direto pelo atual possuidor, de modo que a via possessória não constitui o instrumento adequado para efetivar a impugnação d
a decisão
administrativ
a
que autorizou a permuta.

Desse modo,
resta evidenciada
a
inadequação da via eleita,
na medida em que a
apelante busca, em verdade,
impugnar
ato administrativo
por meio
de ação possessória. Os pressupostos da tutela
reintegratória
não se encontram presentes, mormente a ausência de esbulho praticado pelo atual réu e a natureza administrativa da controvérsia.

Nesse sentir, a manutenção da sentença de extinção do processo é medida que se impõe.

A propósito,
“
a inadequação da via processual caracteriza ausência de interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito
” (TJMT, N.U 1011042-75.2023.8.11.0055, Márcio Vidal, Vice-Presidência, julgado em 21/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Em relação ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado
pel
o
apelad
o
em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito
, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IRAZINHA MARIA DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
,
com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser
a apelante
beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025